Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725972-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS SCORALICH DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIARIO - FUNPRESP-JUD D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por THAIS SCORALICH DE CARVALHO, contra a decisão de ID 74152316, a qual deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante, e manteve na íntegra a decisão agravada nos seus demais termos, movida em desfavor da FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIARIO. Em suas razões recursais, a parte embargante alega omissão com relação à documentação juntada nos IDs. 73590287 e 73590288, respectivamente, sua declaração de imposto de renda do exercício de 2025 e contracheques, os quais são provas cabais que a embargante possui apenas uma fonte de renda. Argumenta que a excepcionalidade a qual se refere a doutrina e jurisprudência como requisito autorizador das medidas executivas atípicas não previstas em lei estão sujeitas mormente a verificação de condutas as quais denotam a má-fé do devedor ou indícios de ocultação de patrimônio, não se verificando no caso em análise. Alega restar comprovado que as constrições recaíram sobre verbas de natureza salarial, porquanto foi comprovado a única fonte de renda da embargante, sendo cabível à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. (ID 74622324). Sem contrarrazões (ID 75977636). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deu parcial provimento ao pedido de efeito suspensivo ativo apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante, e manteve na íntegra a decisão agravada nos seus demais termos. A fundamentação do decisum abordou de maneira detalhada a restituição do imposto de renda, referindo-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual, porquanto esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. A decisão mencionou que não se pode presumir ser a restituição de imposto de renda de natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida e, no caso dos autos, não houve qualquer comprovação. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 13:23:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador